Tribunal: TJPA
Processo: 0016558-31.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016558-31.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: CARLOS EDUARDO ARAUJO MERICIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL INCONTESTE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESTRINGE A REQUERER A SUSPENSÃO DO FEITO E ATACAR O DANO MORAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO. APELANTE EXCLUÍDA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO "GRUPO VIVER". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA SPE OU MESMO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI Nº 4.591/64. ILÍCITO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE NÃO EXCEDE O RAZOÁVEL E O PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.
, em face da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de Apelação.

O presente agravo interno se insurge contra decisão prolatada na APELAÇÃO CÍVEL interposta pela PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA. (Num. 1334795 - Pág. 2/24), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por CARLOS EDUARDO ARAUJO MERICIAS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª vara cível e empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial.

Narram os autos de origem que CARLOS EDUARDO ARAUJO MERICIAS, em 31 de maio de 2012, adquiriu uma unidade autônoma no empreendimento Total Life Clube Home, com entrega prevista para fevereiro de 2013.

Entretanto, embora o Promitente-Comprador estivesse em dia com suas obrigações contratuais, a empresa ré descumpriu previsão contratual, uma vez que até a data da propositura da ação, o empreendimento não havia sido entregue.

Diante disto, ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o

PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA, pugnando pelo congelamento do saldo devedor, a condenação da Ré ao pagamento de lucros cessantes em razão da não utilização do imóvel a partir da data aprazada, bem como o ressarcimento dos por danos morais amargados.

Em despacho inicial, o Juízo a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita, inverteu o ônus da prova e ordenou a citação da Ré.

Citada, a requerida apresentou contestação e documentos pugnando pela improcedência da ação (Num. 1334778 - Pág. 2/24).

Decisão de saneamento e organização do processo (Num. 1334783 - Pág. 2/6).

A ré pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (Num. 1334784 - Pág. 5/6). Realizada audiência de instrução em julgamento, as partes disseram que não possuir mais provas a produzir e requereram o julgamento antecipado da lide (Num. 1334788 - Pág. 4).

Sobreveio a sentença combatida, lavrada nos seguintes termos:

(...)

DA PREJUDICIAL DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

Preliminarmente, cumpre consignar que o deferimento da recuperação judicial da empresa requerida não possui o condão de gerar novação ou suspensão da presente demanda, pois até a prolação da sentença de mérito acolhendo os pedidos constantes na exordial, não há que se falar em saldo credor, mas apenas em expectativa de crédito em razão da possibilidade de sentença favorável.

(...)

Superada a questão prejudicial passo ao mérito da causa.

DA APLICAÇÃO DO CDC

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há dúvidas de que a relação jurídica travada entre as partes é disciplinada pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, estando o autor enquadrado no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, sendo a ré exímia fornecedora de produtos e serviços, nos termos do art. 3º do CDC.

DO MÉRITO

O caso submetido à análise deste Juízo não é novo à luz da realidade fática que foi implementada com o crescimento do setor imobiliário neste país. De algum tempo, o Judiciário vem enfrentando tal situação, com diversas questões pacificadas no âmbito dos Tribunais.

Portanto, para o deslinde da presente ação será considerada a matéria já calcificada no âmbito dos Tribunais Superiores, fazendo-se ressalvas pontuais, quando necessárias, amoldando à entendimento deste Juiz.

Trata-se de demanda indenizatória onde a parte autora imputa a requerida conduta culposa, consistente no inadimplemento contratual, aduzindo que o imóvel adquirido não foi entregue na data prevista.

Os pedidos formulados na exordial giram em torno do inadimplemento contratual que ficou sobejamente comprovado nos autos.

Analisando o contrato firmado (fls. 23/52), em especial o item ¿e.2¿, constata-se que o imóvel deveria ter sido entregue em fevereiro de 2013, data em que a entrega das chaves estava prevista, sendo que até a data da propositura da ação (08.05.2015), a ré ainda não teria concluído o empreendimento.

Veja-se que não se trata de um simples atraso ou mero descumprimento contratual. O caso retrata flagrante desrespeito da ré para com o autor, uma vez que esta descumpriu previsão contratual de

entrega do bem, devendo, por este motivo, ser penalizada.

Portanto, há uma conduta ilícita da requerida em atrasar a entrega do um empreendimento, a qual se encontra desprotegida de qualquer excludente.

Dessa forma, em vista da configuração do descumprimento de obrigação contratual por parte da promitente vendedora, consistente no atraso na entrega do imóvel, inegável o prejuízo causado ao autor, porquanto frustrada sua expectativa de exercer a posse sobre sua unidade, impondo-se a ré a indenização dos prejuízos advindos do ilícito contratual desde setembro de 2013, haja vista que reputo válida a cláusula de tolerância de 180 dias, prevista no contrato às fls. 42.

(...)

DO DANO MORAL

O dano moral viola direitos não patrimoniais, como a honra, a imagem, a privacidade, a autoestima, o nome, a integridade psíquica, dentre outros, consistindo em ofensa aos princípios éticos e morais que norteiam nossa sociedade. O dano moral, ao contrário do dano material, não reclama prova específica do prejuízo objetivo, vez que este decorre do próprio fato.

Ocorrendo o fato, ao Juiz é dada a verificação se aquela ação vilipendiou alguns dos direitos de personalidade do indivíduo, ou, se trata de mero dissabor do cotidiano.

É preciso que se diga que, regra geral, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Contudo são nas peculiaridades do caso que se subtrai algum tipo de abalo subjetivo ao autor. Assim, no meu sentir, não ocorre um mero dissabor e nem um mero descumprimento do contrato, eis que: a) o atraso significativo da entrega do empreendimento. Trata-se de um longo período de espera, que causa ao consumidor, sem dúvida, angústia, aflição e frustração, advinda do fato de se ter quitado um imóvel, confiando na idoneidade da empresa construtora (princípio da confiança e boa-fé objetiva), e de não poder para ele se mudar ou alugar.; b) filio-me à corrente que atribui ao dano moral um caráter punitivo-pedagógico, condenando-a em dano moral a fim de desestimular a ré a voltar a praticar condutas como a do presente processo: descumprindo prazos contratualmente previstos para entrega de obras.

O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, e levar em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013). Nesse norte, penso que é justo e razoável a fixação dos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos postos na inicial para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso, desde setembro de 2013 (data em que o imóvel deveria ter sido entregue, com prazo de prorrogação), até a efetiva entrega do imóvel, com expedição do ¿habite-se¿, atualizada monetariamente a partir de cada vencimento (INPC), ou seja, mês a mês, como decorre da própria condenação, tendo por base o valor atualizado do contrato e com juros de mora de 1% ao mês contar-se-ão da citação. Tal valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ);

Diante da sucumbência recíproca, as partes dividirão as custas e despesas em iguais proporções (art. 86 do CPC), arcando cada qual com os honorários de seus advogados, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, sem compensação (art. 85, §2º do CPC), observando-se que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Sentença sujeita a liquidação e as normas do cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que seja requerido o cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I

Belém/PA, 01 de novembro de 2017.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Auxiliando a 5ª Vara Cível da Capital.

Inconformada a Ré PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA. interpôs o recurso de apelação no ID. Num. 1334795 - Pág. 2/24, defendendo que o recurso merece ser suspenso, pois embora a empresa tenha sido excluída da Ação de Recuperação Judicial, há a necessidade de liquidação do patrimônio de afetação da Incorporação, nos termos do art. 43, inciso VII, da Lei n.4.591/64.

Assim, a continuidade do feito com a imposição de condenação até a liquidação do patrimônio de afetação, esvaziaria o patrimônio de afetação e as dívidas do patrimônio de afetação não seriam satisfeitas, o que torna impositiva a suspensão do feito.

Prossegue, combatendo os danos morais reconhecidos na sentença, afirmando que não é devida a indenização por mero descumprimento contratual e na eventualidade de serem mantidos, afirma que foram arbitrados em quantum acima do normal, merecendo ser reduzido.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

O Apelado ofereceu contrarrazões no ID. Num. 1334797 - Pág. 2/3.

Julguei o Apelo monocraticamente, conforme ementa que passo a transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL INCONTESTE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESTRINGE A REQUERER A SUSPENSÃO DO FEITO E ATACAR O DANO MORAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO. APELANTE EXCLUÍDA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO "GRUPO VIVER". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA SPE OU MESMO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI Nº 4.591/64. ILÍCITO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE NÃO EXCEDE O RAZOÁVEL E O PROPORCIONAL. DECISÃO. MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Inconformado com o julgamento Monocrático do Recurso, o apelante interpôs Agravo Interno aduzindo que o recurso não poderia ser julgado monocraticamente, por não se tratar de nenhuma das hipóteses do art. 932 do CPC.

Aduz ainda que a decisão não levou em conta a atual situação financeira da Agravante/Apelante, que apesar de ter sido excluída da Recuperação judicial do ‘Grupo Viver’, teve o patrimônio submetido ao regime de afetação previsto na Lei n° 4.591/64, por isso, requer a suspensão do feito para que se cumpra a ordem de liquidação o patrimônio de afetação.

Por fim, argumenta que o dano moral não restou provado pelo Agravado/Apelado, vez que não houve demonstração de consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima.

Em contrarrazões, o Agravado requereu o não conhecimento do recurso. E, no mérito, caso o Recurso seja conhecido, que não sejam providas suas razões, mantendo-se a decisão.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo e as partes foram instigadas a conciliar, não tendo as partes apresentado proposta de acordo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.

Quanto a preliminar de nulidade da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, afasto desde logo a preliminar suscitada, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso que a mesma comporta decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência dessa corte que já teve inúmeras oportunidade de se manifestar acerca de atraso de obra, bem como de decisões do STJ, conforme fiz constar no decisum objurgado.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. FALTA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.69 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93. 1. Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes.

2. Nos Tribunais Regionais Federais, ainda que se trate de agravo de instrumento, não há falar em nulidade na intimação dirigida à Procuradoria Regional da República, já que os Procuradores Regionais da República são designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais, ex vi do art. 68 c/c art. 70, parágrafo único, da

Lei Complementar nº 75/93. Precedente do STJ.

3. Ademais, conforme exposto pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin em seu voto prolatado no âmbito do agravo regimental no recurso especial nº 1520694/PE "caso o MPF realmente entenda que suas unidades descentralizadas locais possuem melhores condições de apresentar resposta aos recursos de competência do Tribunal Regional Federal, nada impede que a unidade Regional, após receber os autos (in casu, do Agravo do art. 522 do CPC) oficie imediatamente ao órgão local, instando-o a fornecer os subsídios para as contrarrazões.

Isso, no entanto, jamais autoriza a conclusão de que os Tribunais Regionais Federais devam descumprir a norma do art. 68 da LC 75/1993 e remeter os autos diretamente às unidades descentralizadas da Procuradoria da República nos Estados".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1625316/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA ESCASSA, PORÉM DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA.1. A Segunda Turma/STJ, ao apreciar o REsp 1.444.203/SC (Rel.Min.Humberto Martins, DJe

de 24.6.2014), firmou entendimento no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre o descanso semanal remunerado, porquanto se trata de verba de caráter remuneratório.2. A configuração de jurisprudência dominante constante do art. 557 do CPC prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.
Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia.3. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental.
Agravo

regimental improvido.(AgRg no REsp 1480162/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPOSTA

OFENSA AO ART. 565 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi

apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 3.
De acordo com o art. 557 do CPC é possível ao Relator decidir o recurso, com fundamento na jurisprudência dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC.
4. O Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a discussão gira em torno da lavratura de auto de infração em virtude da diferença constatada na carga, sendo que, ficou comprovado a irregularidade no trânsito de mercadorias sujeitas ao ICMS. Dessa forma, a modificação desse entendimento de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 487.691/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A FÉ PÚBLICA - OMISSÃO PARCIAL - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.1. O cabimento dos embargos de declaração se dá, apenas, nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP: para sanar obscuridade ou contradição no acórdão, o que não ocorreu no presente caso, ou para elidir omissão, pronunciando-se sobre ponto essencial. 2. Conduta social, personalidade do agente, motivo e circunstâncias do delito que justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena nos termos dos arts. 33, § 3º, "c", e 59, ambos do CP. Omissão suprida. 3.
Não viola o Princípio da Colegialidade a apreciação unipessoal pelo Relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, bem como do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao referido princípio, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado
. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.(EDcl no AgRg no REsp 1105699/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

TRIBUNAIS PÁTRIOS

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC".
(AgRg no REsp 819.728/RN , Rel.
Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009)

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra.

Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, 1º-A, DO CPC/73. DECISÃO COM BASE NO CAPUT DO REFERIDO ARTIGO. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE - DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA. Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional. Não se tolera a remessa de responsabilidade um ente federativo para o outro, de onde brota, de maneira cristalina, a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pleiteado e deferido em primeiro grau de jurisdição. Não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01638125-93, 158.750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada,

carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana

eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração.

V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido. nos termos relatados pela Desª. Relatora.

(2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Portanto, rejeito a preliminar.

DA SUSPENSÃO ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO DA INCORPORADORA

A prejudicial não merece prosperar. Explico:

Com efeito, a própria recorrente assume ter sido excluída do plano de recuperação judicial do “Grupo Viver”, o que afasta a possibilidade de aplicação de qualquer medida de suspensão com base em efeitos decorrentes do processo recuperacional.

No que se refere à pretensão de aplicação das regras previstas na Lei nº 4.591/64, inexiste comprovação de que houve insolvência da agravante ou mesmo a instauração de procedimento de liquidação do patrimônio de afetação.

Vale dizer, não foi demonstrada eventual determinação de liquidação do patrimônio de afetação da agravante, na forma do art. 31-F, §1º da Lei nº 4.591/1964, de sorte que ela continua a responder pelas obrigações relacionadas ao empreendimento, de acordo com §1º do art. 31-A, do mesmo diploma legal.

Em casos semelhantes, inclusive envolvendo sociedades de propósito específico ligadas ao referido "Grupo Viver”, a pretensão de suspensão tem sido rechaçada firmemente no TJSP. Confira-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de suspensão da execução. Inconformismo.
Não acolhimento. Impugnante 'Impar 71 SPE' que reconhece ter sido excluída do plano de recuperação judicial do "Grupo Viver", o que afasta a possibilidade de aplicação de qualquer medida de suspensão com base em efeitos decorrentes do processo de recuperação. Ausência, ademais, de comprovação de insolvência da SPE ou mesmo instauração de procedimento de liquidação do patrimônio de afetação.

Impossibilidade de aplicação das regras previstas na Lei nº 4.591/64.
Precedentes. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (TJSP; Agravo de Instrumento 2152568- 06.2019.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; j. 10/09/2019) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou o prosseguimento da execução, com determinação de penhora de ativos financeiros. Pretendida suspensão do cumprimento de sentença, até a liquidação do patrimônio de afetação. Impossibilidade. Ausente comprovação da liquidação alegada, bem como dos requisitos do art. 31-F da Lei 4.591/64.
Afetação que, de qualquer modo, não é oponível aos credores do próprio empreendimento. Inteligência do § 1º do art. 31-A da Lei. Precedentes. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2221149- 10.2018.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Donegá Morandini, j. 14/12/2018) (g.n.)

“Agravo de Instrumento. Rescisão de contrato de compra e venda. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença
. Pedido de suspensão da execução indeferido. Pretensão de aplicação ao caso da ordem de liquidação do patrimônio de afetação (Lei 4.591/64). Descabimento. Aplicação às hipóteses de falência ou insolvência, que não ficou comprovada no caso
. Decisão mantida. Recurso improvido". (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2109374-53.2019.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito

Privado, Relator Desembargador Luiz Antonio Costa, j. 28/06/2019) (g.n.)

Neste aspecto, não há prova nos autos que demonstre o patrimônio de afetação até a presente data continue ativo. Mas a própria apelante informa que a obra já foi concluída e as unidades entregues, tendo sido cumprida a finalidade da afetação.

Em suma, a agravante/apelante está excluída dos efeitos do processo de recuperação judicial, devendo prosseguir operando e, por óbvio, honrando seus compromissos contratuais e legais, na medida em que não há prova de sua insolvência e tampouco determinação da sua Comissão de Representantes para liquidação do patrimônio de afetação, restando desatendimentos os requisitos da Lei 4.591/64.

Destarte, indefiro o pedido de suspensão do feito do processo.

MÉRITO RECURSAL

DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem.

É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade
habitacional perdurou por aproximadamente dois anos haja vista que a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda (Fevereiro/2013 - Num. 1334774 - Pág. 3), acrescida da cláusula de tolerância de 180 dias transferiu o prazo de entrega para Agosto/2013 (Num. 1334774 - Pág. 18), pois o habite-se somente foi expedido em 25 de junho de 2015 (Num. 1334781 - Pág. 16), fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou

cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor

fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

A jurisprudência pátria também já se firmou no sentido de ser indenizável, o dano causado pelo atraso na entrega da obra, pois diz respeito ao direito de moradia:

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL: N.º 0000856-28.2013.8.14.0006 COMARCA: ANANINDEUA JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL APELANTE: ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA ADVOGADO: DR. PEDRO DALL'AGNOL – OAB/PA 11.259 APELANTE: JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO: DR. DANILO CORRÊA BELÉM – OAB/PA 14.469 RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. INCORRETA A FIXAÇÃO EM 0,25% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO, MAS MANTIDA EM RAZÃO DOS LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO E DO NON REFORMATIO IN PEJUS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA O IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(5104993, 5104993, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA - ATRASO ENTREGA IMÓVEL - DANO MORAL - PRESENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - PREVISÃO CONTRATUAL - VALIDADE. O atraso na entrega das chaves do imóvel adquirido não pode ser considerado como mero dissabor, mas efetivo abalo suscetível de indenização, notadamente diante da frustração do direito de moradia, bem como os transtornos oriundos do descumprimento do referido contrato. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. Havendo previsão contratual de penalidade para o caso de descumprimento por parte da construtora, deve esta ser aplicada, pois foi fixada de forma clara, não sendo capaz de provocar desequilíbrio na relação para beneficiar o credor em prejuízo do consumidor. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10145140607931001 Juiz de Fora, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 24/03/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2017)

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem manter a indenização R$ 15.000,00 (quinze mil reais) conforme arbitrado pelo juízo de piso, quantia que não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 06/04/2022